Tribunal: TJMT
Processo: 1026835-38.2019.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026835-38.2019.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RODOLFO DA COSTA SILVA - CPF: 011.650.261-47 (JUIZO RECORRENTE), MARCIO TADEU SALCEDO - CPF: 571.100.771-87 (ADVOGADO), EDINEY DOMINGUES BARROS - CPF: 997.015.291-20 (ADVOGADO), DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), RODOLFO DA COSTA SILVA - CPF: 011.650.261-47 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARCIO TADEU SALCEDO - CPF: 571.100.771-87 (ADVOGADO), ADEMIR SOARES DE AMORIM SILVA - CPF: 010.927.851-83 (ADVOGADO), JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – MULTAS – VINCULAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL AO PAGAMENTO DAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – SENTENÇA RETIFICADA.

Para a comprovação de violação a direito líquido e certo, mister se faz a existência de prova pré-constituída no momento da impetração, ou seja, o direito deve ser comprovado de plano.

N
ão constando dos autos o extrato completo do veículo junto ao DETRAN/MT ou qualquer outra documentação que comprove que as notificações realmente não foram postadas pela autoridade coatora, impõe-se a denegação da segurança.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reexame necessário da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1026835-38.2019.8.11.0041, impetrado por
RODOLFO DA COSTA SILVA
em desfavor do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
, concedeu a segurança para que a autoridade coatora proceda à liberação e licenciamento do automóvel GM/CLASSIC SPIRIT, ano/modelo 2004/2005, placa KAE2226, cor BEGE, para o ano de 2019, sem a exigência do pagamento prévio das multas.

Não foi interposto recurso voluntário.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do d. Procurador de Justiça, Flávio Cezar Fachone, opina pela retificação da sentença, para que seja denegada a segurança, ante a ausência de direito líquido e certo (id. 47165988).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de reexame necessário da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1026835-38.2019.8.11.0041, impetrado por
RODOLFO DA COSTA SILVA
em desfavor do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
, concedeu a segurança para que a autoridade coatora proceda à liberação e licenciamento do automóvel GM/CLASSIC SPIRIT (Nacional), ano/modelo 2004/2005, placa KAE2226, cor BEGE, para o ano de 2019, sem a exigência do pagamento prévio das multas.

É cediço que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se para o seu ajuizamento a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Em outras palavras, para ser viável a impetração do mandado de segurança, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória.

Pois bem, no caso, a discussão é quanto à possibilidade de o poder público condicionar a obtenção do licenciamento do veículo ao pagamento das multas incidentes sobre ele.

Sobre esse tema, dispõe o art. 131, §2º, do Código de Trânsito Brasileiro:

Art. 131. O Certificado de Licenciamento Anual será expedido ao veículo licenciado, vinculado ao Certificado de Registro, no modelo e especificações estabelecidos pelo CONTRAN.

§ 2º O veículo somente será considerado licenciado estando quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas.

Debruçando-se sobre a questão, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 2.998/DF, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, reconheceu a constitucionalidade do artigo 131, §2º, do CTB,
in verbis
:

Decisão: O Tribunal, por maioria, julgou prejudicada a ação quanto ao art. 288, § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, vencido o Ministro Marco Aurélio (Relator), que o declarava inconstitucional. Por maioria, julgou improcedente a ação,
declarando-se a constitucionalidade dos arts. 124, VIII, 128, e 131, § 2º, do CTB
, vencido o Ministro Celso de Mello. Por unanimidade, deu interpretação conforme a Constituição ao art. 161, parágrafo único, do CTB, para afastar a possibilidade de estabelecimento de sanção por parte do Conselho Nacional de Trânsito. Por maioria, declarou a nulidade da expressão "ou das resoluções do CONTRAN" constante do art. 161, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, vencidos os Ministros Marco Aurélio, Edson Fachin, Roberto Barroso e Rosa Weber. Redigirá o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski. Ausente, justificadamente, o Ministro Luiz Fux. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 10.04.2019.

Conclui-se, portanto, que, existente a dupla notificação do condutor do veículo (de autuação e de penalidade), é possível condicionar o licenciamento deste bem ao pagamento das multas que sobre ele recaem.

No entanto, não consta dos autos o extrato completo do veículo junto ao DETRAN/MT ou qualquer outra documentação que comprove que as notificações realmente não foram postadas pela autoridade coatora.

Desse modo, pela ausência de prova pré-constituída para comprovar a alegada violação à direito líquido e certo, não se vislumbra qualquer irregularidade na vinculação do licenciamento anual do automóvel ao pagamento de multas das quais o impetrante não fez prova da ausência de dupla notificação.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — RECUSA NA EMISSÃO DE CERTIDÃO ATUALIZADA DE DÉBITO — NÃO COMPROVAÇÃO — PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA — NECESSIDADE — VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO — NÃO CONSTATAÇÃO.

Ausente prova pré-constituída a demonstrar a violação a direito líquido e certo, é de rigor o indeferimento da segurança.

Sentença retificada.

(N.U 0000445-87.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/06/2019, Publicado no DJE 13/06/2019).

Sendo assim, a retificação da sentença de piso mostra-se manifestamente necessária.

Com essas considerações,
retifico
, em reexame, o ato sentencial, para denegar a segurança concedida no
mandamus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2020